Tribunal: TJPA
Processo: 0000522-91.2001.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000522-91.2001.8.14.0045

APELANTE: MARIA SANTA PINHEIRO OLIVEIRA, ANTONIO LUCENA BARROS

APELADO: ANTONIO LUCENA BARROS, MARIA SANTA PINHEIRO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÕES. CERCEAMENTO DE DEFESA. HONORÁRIOS RECURSAIS. VALORAÇÃO DA PROVA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação do embargante, mantendo sua condenação por danos materiais e morais decorrentes de incêndio em propriedade rural. O recorrente alega a existência de omissões no julgado, consistentes em: (a) cerceamento de defesa pelo indeferimento de pedido de sustentação oral presencial; (b) ausência de fundamentação para a majoração dos honorários recursais; e (c) falta de manifestação sobre a aplicação do art. 443, I, do CPC, quanto à valoração da prova. Requer, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento do pedido de sustentação oral presencial, com base em resolução do tribunal, configura omissão e cerceamento de defesa; (ii) saber se a majoração dos honorários recursais, prevista no art. 85, § 11, do CPC, exige análise sobre o caráter protelatório do recurso, configurando omissão a sua ausência; e (iii) saber se há omissão do julgado quanto à aplicação do art. 443, I, do CPC, no que tange à valoração do conjunto probatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O pedido de sustentação oral não constitui direito potestativo da parte, sendo o seu indeferimento, com base em normativos do Tribunal e do CNJ, ato discricionário do relator, não configurando cerceamento de defesa, especialmente quando não demonstrado prejuízo efetivo.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal é uma consequência processual objetiva do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, e não uma sanção, prescindindo de análise sobre o intuito protelatório do recorrente.

Não há omissão quando o acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório e fundamentou a valoração das provas, com base no princípio do livre convencimento motivado. A insurgência do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. O indeferimento de pedido de sustentação oral presencial, fundamentado em normas regulamentares e na ausência de demonstração de prejuízo, não configura cerceamento de defesa, não havendo omissão a ser sanada. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC) é uma consequência processual objetiva do desprovimento do recurso, não se vinculando à análise do intuito protelatório do recorrente. 3. Não há omissão quando o acórdão embargado analisou expressamente o conjunto probatório e fundamentou a valoração das provas, sendo incabível a utilização de embargos de declaração para a rediscussão do mérito da causa. 4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 85, § 11, 443, I, 937, I, 1.022, 1.025 e 1.026, §2º; Resolução TJPA n. 21/2018; Resolução CNJ n. 591/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP-EDcl, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STF, Rcl 44145, Rel. Min. André Mendonça, 1ª Turma, j. 23.05.2022; STJ, EREsp n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000522-91.2001.8.14.0045

EMBARGANTE: ANTONIO LUCENA BARROS

EMBARGADA: MARIA SANTA PINHEIRO OLIVEIRA

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 29830416

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ANTONIO LUCENA BARROS
em face do v. Acórdão de
Id. Num.

29830416
, que conheceu e negou provimento ao recurso do Embargante em face de
MARIA SANTA PINHEIRO OLIVEIRA
, para manter a sentença vergastada.

Narram os autos que
MARIA SANTA PINHEIRO OLIVEIRA
ajuizou a
AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E LUCROS CESSANTES C/C DANO MORAL
contra
ANTÔNIO LUCENA BARROS
, com o objetivo de obter indenização por prejuízos materiais e morais decorrentes de incêndio que teria sido provocado na propriedade rural da autora, destruindo pastagens, benfeitorias e uma plantação de bananas, bem como ocasionando autuação administrativa pelo IBAMA.

Alega a parte autora que:

1. É proprietária da
Fazenda São Paulo
, localizada no município de Cumaru do Norte/PA, com área de 88,5627 hectares, adquirida em 05/06/1991.

2. Em
22/08/1998
, um incêndio teria sido
intencionalmente provocado
na fazenda “Rio de Ouro”, de propriedade do réu, propagando-se para sua propriedade e destruindo parte considerável dela.

3. O fogo teria causado a destruição de
pastagens, barracos e 33,60 hectares de plantação de bananas da variedade Pakovan
, além de prejuízos ambientais.

4. Sofreu
autuação pelo IBAMA/PA
, sendo injustamente responsabilizada pelo incêndio, o que lhe causou abalo moral, constrangimento e repercussões negativas junto ao Banco da Amazônia (BASA), obrigando-a inclusive a vender a fazenda para quitar financiamento obtido para o cultivo destruído.

5. O plantio de bananas possuía expectativa de vida útil de 8 anos; a autora já havia explorado 2 anos e deixou de auferir receita pelos 6 anos restantes, calculando lucros cessantes em
R$ 317.520,00
após dedução dos custos de manutenção.

6. O financiamento inicial para implantação da cultura foi de
R$ 25.902,80
junto ao BASA, e o custo de reimplantação deverá ser apurado em perícia.

7. Tentou receber os valores diretamente do réu, mas não obteve êxito.

Argumenta que:

· A conduta do réu é ilícita e enseja responsabilidade civil nos termos do art. 159 do Código Civil (CC/1916).

· O dano moral deve ser compensado, conforme previsão do art. 5º, X, da Constituição Federal.

· Os lucros cessantes devem ser apurados considerando a produtividade e preço de mercado da banana Pakovan, resultando no valor calculado de R$ 317.520,00.

· As perdas e danos devem incluir o custo para reimplantar a lavoura destruída.

Sustenta ainda que a indenização por dano moral deve levar em conta a capacidade econômica do réu, para ter também caráter pedagógico.

Por fim, requer:

1.
Condenação do réu
ao pagamento de indenização por dano moral, em valor a ser arbitrado pelo juízo.

2.
Condenação ao pagamento de lucros cessantes
no valor de R$ 317.520,00, acrescido de correção monetária e juros desde 22/08/1998.

3.
Condenação ao pagamento de perdas e danos
a serem apurados em perícia.

4. Pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação.

5. Expedição de ofício ao IBAMA/PA para remessa integral do processo administrativo n° 02018.005194/98.

6. Produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive pericial, testemunhal e documental.

O requerido apresentou contestação refutando os argumentos de dano moral sob a alegação de ter sido o incêndio acidental, requer a denunciação da lide sob o argumento de que o fogo teria iniciado na propriedade do denunciado, assim como pugna pelo reconhecimento da carência da ação; no mérito, alega que não há comprovação de nexo de causalidade apto a ocasionar o dever de indenizar (ID 21411333).

Determinada a citação do espólio do denunciado (ID 21411334), foi apresentada contestação dos litisdenunciados, afirmando que não foram responsáveis pelo incêndio e também foram vítimas do referido incêndio (ID 21411336).

Réplica da autora, afirmando que o litisdenunciado falecido é sogro do réu e referida alegação é uma tentativa de excluir sua responsabilidade (ID 21411337).

Quesitos periciais do réu (ID 21412394), assim como quesitos periciais do autor (ID 21412398). Processo administrativo do IBAMA juntado (ID 21412398). Manifestação do perito informando que o grande lapso temporal entre o fato e o início da instrução prejudicaria a produção da prova e negando a sua indicação (ID 21412399). Petição da parte autora (ID 21412400), requerendo o prosseguimento do feito com a produção de outras provas que não a pericial.

Constam dos autos os seguintes termos de audiências, todos sem acordo, de ID`s: 21412390, 21412392, 21412405, 21412431; 21412488.

Alegações finais da parte autora (ID 21412491), bem como da parte requerida (ID 21412492).

Relatório da Secretaria Estadual do Meio Ambiente juntado através do ID 21412493, assim como manifestação das partes (ID`s 21412494 e 21412495).

Sentença de mérito proferida nos autos (ID 21412496), com manejo de embargos de declaração (ID 21412497), os quais, após, o contraditório (ID 21412498), tiveram negado provimento (ID 21412499).

Interposta apelação (ID 21412500), devidamente contrarrazoada (ID 21412502), foi provida a preliminar de nulidade da sentença (ID 25003668), nos seguintes termos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – SENTENÇA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO ADESIVO PREJUDICADO .

O art. 93, IX, da Constituição Federal, bem como os artigos 11 e 489 do CPC/15, dispõem que todas as decisões deverão ser fundamentadas, ainda que de forma concisa.

Transitada em julgado os autos retornados ao Juízo a quo que prolatou nova decisão, nos seguintes termos:

(...)

Presentes os pressupostos processuais e os requisitos de admissibilidade da demanda, passo ao exame do mérito.

Cuidam-se os autos de Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais, afirmando a parte requerente que sua propriedade rural (Fazenda São Paulo) foi completamente destruída por incêndio intencional, com origem na propriedade do primeiro requerido (Fazenda Rio do Ouro), que fica vizinha a da autora.

Incontroverso nos autos a ocorrência do incêndio, de modo que remanesce quanto ao debate de fundo apenas o fato de o fogo ter sido iniciado ou não na propriedade rural do primeiro requerido o que, eventualmente, ocasiona as consequências da responsabilidade civil.

A ação deve ser julgada procedente.

Inicialmente, as provas constantes dos autos demonstram a existência de responsabilidade do primeiro requerido quanto ao evento danoso.

A prova documental acostada aos autos, notadamente o laudo da Polícia Civil de Redenção (quesito terceiro) é claro em afirmar que:

“
teve início nas Fazendas Rio do Ouro, de propriedade do Sr. Antônio Lucena Barros, passando pela Fazenda Guarapará e das terras do Sr. Zé Oliveira e Sr. Laureni Alves Vilarinho”. (ID 21411329)

As provas testemunhais coligida aos autos também demonstram que o fogo veio da Fazenda Rio do Ouro, de propriedade do Requerido, consoante se pode extrair abaixo.

A testemunha Milton dos Santos Junior relatou:

“que ao chegar na propriedade da autora ouviu dizer que o fogo que queimou o bananal veio da Fazenda do Maranhense”

“que a propriedade da autora tinha aceiros...” (ID 21412431)

A testemunha Cleiginaldo Lopes de Oliveira, afirmou:

“que estava presente no dia do incêndio; que o incêndio veio da Fazenda Rio do Ouro de propriedade do Maranhense”

“que a propriedade da autora tinha aceiros na época dos fatos” (ID 21412431)

No mesmo sentido foi a afirmação da testemunha presencial Cleonice Nunes da Silva:

“que seu marido era caminhoneiro e que a depoente estava viajando junto com ele e, quando estavam passando em frente à fazenda da autora viram um fogo na fazenda do maranhense, Sr. Antônio Lucena Barros, momento em que seu marido falou: “Nossa, o fogo vai pegar no bananal da dona Santa!”
...
“... seu marido conhecia as fazendas da região...” (ID 21412431)

A testemunha Joaquim Paulo Ferrer confirmou a existência de aceiros:

“Que havia aceiros dentro da propriedade da autora” (ID 21412431)

O informante, apresentado pelo Requerido, Clediomar França da Silva, afirmou:

“que o fogo surgiu da colônia que perguntado o que é colônia disse ser um assentamento rural;”

“que não sabe dizer se houve algum dano na fazenda da autora, não foi lá conferir”. (ID 21412488)

Verifico que as informações trazidas pelo informante em nada acrescentam aos autos, uma vez que, mesmo após um incêndio de grande monta, o mesmo disse que não sabe dizer se houve dano à fazenda da autora, mesmo sendo residente na região, conforme afirmando pelo próprio informante.

Não há prova testemunhal apta a afastar a versão trazida pela parte autora e confirmada pelas testemunhas ouvidas em Juízo, no sentido de que o fogo se originou, de fato, na fazenda do requerido. De outro lado, não há qualquer elemento de prova que diga respeito a ação de terceiros como causadores do incêndio.

Nesse sentido é a oitiva da testemunha Joaquim Paulo Ferrer:

“que não verificou vestígios de outros ocupantes, como caçadores, pescadores, etc., na propriedade da autora” (ID 21412431)

O incêndio foi de grande proporção de forma que nem mesmo a existência de aceiros interrompeu o avanço do fogo.

É inconteste que o incêndio surgiu na propriedade do Requerido, o qual deve arcar com os prejuízos causados à autora, de ordem patrimonial e imaterial.

Por sua vez, passo à análise da alegação de existência de benfeitorias na Fazenda São Paulo, de propriedade da requerente, em cotejo com as provas dos autos.

A prova testemunha e demais provas constantes do caderno processual comprovaram a existência de benfeitorias.

A testemunha Joaquim Paulo Ferrer, relatou:

“que o incêndio atingiu cerca de seis a sete alqueires de banana” ... “que o incêndio queimou integralmente o bananal; que o bananal estava produzindo” (ID 21412431)

A testemunha Milton dos Santos Junior, afirmou:

“que trabalha na EMATER-PARÁ na função de extensionista rural II; que prestou assistência técnica para a autora em um bananal na fazenda São Paulo, desde o início do plantio do bananal até o início da produção do mesmo; que quando houve o incêndio o bananal já estava produzindo cerca de 7 mil pés de banana, o que dava cerca de 2 carradas de bananas por mês; que a vida útil de um bananal é de cerca de 8 a 9 anos;... que era estimado a tirar aproximadamente 10 a 15 toneladas por mês; (ID 21412431)

No mesmo sentido foi a inquirição da testemunha Cleonice Nunes da Silva, já acima transcrito.

Cleiginaldo Lopes de Oliveira deixou clara a existência de um bananal produtivo, vejamos:

“que trabalhou no bananal da autora; ... que havia cerca de sete alqueires de banana... que o bananal já estava produzindo quando ocorreu o incêndio; que o bananal queimou totalmente.” (ID 21412431)

Não deixa dúvida a prova produzida nos autos quanto à destruição total do bananal (de pacová) e sua produção causado pelo fogo, o que ocasionou dano de grande monta à requerente.

Da análise das provas acima explanadas, ficou comprovado o dever de indenizar do Requerido.

Passo a apreciar os pedidos condenatórios formulados pela parte autora.

No que se refere aos danos materiais, os prejuízos ocasionados pelo requerido, Antônio Lucena Barros, à autora, foram de valor bastante relevante, comprovados robustamente nos autos a existência de um bananal de pacová grande, na propriedade da autora, que teve perdida toda a sua produção em época de comercialização, em razão de ato ilícito por parte do requerido.

Assim, as perdas e danos estão devidamente comprovadas nos autos, haja vista que foi devidamente demonstrado que houve o fogo no bananal, comprometendo toda a sua produção, que já estava em fase de comercialização, configurando o dano emergente e o lucro cessante.

Vejamos o que dispõe o regramento pátrio:

“Art. 402
. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar."

A responsabilidade inclui tanto o dano efetivo quanto o lucro que deixou de existir.

A esse respeito, a doutrina nos apresenta uma visão didática do instituto:

"Para o computo dessas perdas e danos, toma-se em consideração tudo quanto o credor efetivamente perdeu (dano emergente), e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucro cessante)" (LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil: Obrigações em geral. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2000, v. 2, p. 399).

Os danos emergentes e os lucros cessantes devem ser oriundos do ato ilícito:

"Art. 403
. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual."

Ora, é indiscutível, com base nas provas carreadas aos autos, que o requerido causou prejuízos de grande monta à requerente e, por isso, tem o dever de repará-los.

Ademais, restou comprovado que a produção do bananal de pacová já estava sendo comercializada, fato confirmado pelas testemunhas em Juízo.

Dessa forma, o caso em testilha, diz respeito tanto ao dano emergente, pela perda do bananal, quanto ao lucro cessante, pela perda da produção que já estava em fase de comercialização.

As informações trazidas por técnico especializado apontam para a existência de danos materiais pela perda do bananal em cerca de R$ 317.520,00 (trezentos e dezessete mil, quinhentos e vinte reais). O laudo técnico da Secretaria Estadual de Agricultura acostado aos autos (ID 21411331) é um parâmetro fidedigno para a quantificação dos prejuízos materiais advindos da conduta do requerido.

Ressalta-se, no entanto, que embora o laudo técnico tenha apontado valor aparente do prejuízo da autora, a liquidação de sentença é necessária para a apuração do real valor do quantum debeatur.

Como se sabe, a produção de bananas tem enorme importância econômica e social para o sul do Pará, tendo, inclusive, levado o Estado a ocupar o 1º Lugar no ranking nacional, conforme se depreende dos documentos acostados ao ID 21411331.

O referido parâmetro técnico, por exemplo, não apontou a perda na lavoura ocasionada naturalmente, consoante se pode extrair da pesquisa em
https://www.gov.br/agricultura/ptbr/assuntos/ceplac/publicacoes/revistaagrotropica/artigos/2019DOI
10.

21757/010338162019v31n2p159168.pdf,e

http://www.ceasaminas.com.br/informacoesmercado/artigos/av

aliacao_de_perdas.pdf
, da qual extrai-se a informação de que existe perda na produção de bananas em torno de percentuais que podem chegar de 10,48% a 13,60%.

Ao magistrado é dada a possibilidade de atribuir outro valor discordando, inclusive de laudo pericial, em razão do princípio do livre convencimento motivado, razão pela qual entendo prudente fixar em 10% (dez por cento) de perda na produção do bananal da requerente, que deve ser levado em consideração quando da liquidação de sentença.

Quanto aos danos morais, é certo que estes são in re ipsa, isto é, independem da demonstração do prejuízo.

Verifica-se, que as consequências da conduta do requerido repercutiram na esfera psíquica da autora, considerando que a produção de bananas pacová era a atividade principal desenvolvida em sua propriedade. Todavia, após o incêndio, a requerente não mais voltou à atividade de plantação de bananas (ID 21412431).

Fato que, no presente feito, restou amplamente demonstrado, já que as testemunhas relataram que a requerente ficou desolada ante as perdas, o que ultrapassa em muito o mero dissabor ou mesmo mero inconveniente do dia a dia, posto que gerou angústia e constrangimento imensurável pela perda de sua principal fonte de renda.

Portanto, todos os elementos necessários à caracterização da responsabilidade civil do requerido estão presentes, quais sejam, a ação ou omissão culposa; o dano inconteste e o nexo de causalidade entre ambos, de modo que, os pedidos autorais devem ser julgados procedentes.

Quanto à quantificação do valor do dano moral, é certo que não há na legislação pátria nenhum parâmetro legal para o arbitramento de danos morais, à exceção da legislação trabalhista.

Assim, fixa, a jurisprudência, que o magistrado deve se utilizar do princípio da proporcionalidade/razoabilidade, visando a reparação total dos danos causados, nos termos do artigo 944, do Código Civil/2002. Dessa forma, imprimindo caráter reparatório, o requerido, Antônio Lucena Barros, deve pagar a título de indenização por danos morais à autora o valor correspondente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Por sua vez, cabe ingressar na análise do pedido de denunciação da lide, formulado pela parte requerida, no sentido de responsabilizar o espólio de Laureni Alves Vilarinho.

Como dito acima, o requerido, Antônio Lucena Barros, não logrou êxito em provar a alegação de que o fogo não fora causado na sede de sua propriedade, fazenda Rio de Ouro.

Por conseguinte, não se eximiu de impedir, modificar ou extinguir o direito da autora comprovado nos autos, como por exemplo, a prova trazida pelo laudo pericial da Polícia Civil de Redenção, o qual foi enfático ao afirmar que o fogo deu início na fazenda de propriedade do requerido. Assim, não passou de uma tentativa de afastar a responsabilidade por sua conduta. Posto que, em momento algum, verifica-se, nos autos, a possibilidade de que o fogo teria se originado nas terras do senhor Laureni Alves Vilarinho.

Destarte, o indeferimento do pedido do réu de denunciação da lide ao espólio de Laureni Alves Vilarinho, é medida que se impõe.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, extinguindo o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para CONDENAR o requerido, Antônio Lucena Barros:

a)
ao pagamento, a título de danos materiais, na modalidade de danos emergentes e lucros cessantes, a serem apurados em liquidação de sentença, com juros de mora desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do evento danoso;

b)
ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), incidindo juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença;

c)
ao pagamento das custas e despesas processuais, com base no princípio da causalidade, bem como honorários advocatícios ao causídico da autora no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, artigo 85, § 2º, incisos I e III, do Código de Processo Civil;

d)
ao pagamento de honorários advocatícios ao causídico do espólio de Laureni Alves Vilarinho, à base de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Havendo recurso, intime-se a parte recorrida para contrarrazões e, após, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça.

Após o trânsito em julgado, não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

SERVE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Redenção/PA, data registrada no sistema.

NILDA MARA MIRANDA DE FREITAS JÁCOME

Juíza de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA.

(Assinado digitalmente)

Inconformado ANTÔNIO LUCENA BARROS interpôs APELAÇÃO CÍVEL sustentando que provas técnicas da SEMAS e imagens de satélite demonstram que o incêndio não se originou em sua propriedade, afastando o nexo causal, e que a prova testemunhal usada pelo juízo é frágil.

Alega ausência de comprovação dos prejuízos materiais, confusão entre faturamento e lucro cessante, inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, pede redução para R$ 10 mil e defende a denunciação à lide de terceiro (Espólio de Laureni Alves Vilarinho).

Pede reforma integral da sentença.

MARIA SANTA PINHEIRO OLIVEIRA apresentou contrarrazões à apelação de Antônio Lucena Barros, pedindo seu não conhecimento por inovação recursal, pois o réu não contestou oportunamente a existência dos danos materiais, lucros cessantes e morais.

Sustenta que provas técnicas e testemunhais confirmam que o incêndio se originou na fazenda do réu e destruiu totalmente seu bananal, configurando responsabilidade objetiva pelo risco da atividade e pelo direito de vizinhança.

Defende a manutenção da condenação e do valor do dano moral, e requer majoração dos honorários sucumbenciais para 20%.

O MINISTÉRIO PÚBLICO opinou pelo conhecimento e desprovimento da apelação de Antônio Lucena Barros, mantendo a sentença que o condenou por incêndio iniciado em sua propriedade e que destruiu a plantação de bananas da autora. Considerou comprovados os danos materiais, lucros cessantes e morais, rejeitou a alegação de origem diversa do fogo e afastou a necessidade de denunciação à lide, bem como o pedido de majoração de honorários (24022456 - Petição).

No Id. 29393911, a Secretaria anunciou que o feito pautado para apreciação na sessão de julgamento da 1ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL DA 3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO a realizar-se no dia 02-09-2025, às 14:00.

Em 26/08/2025,
ANTÔNIO LUCENA BARROS
(Apelante) peticionou requerendo a retirada do feito de pauta para fins de sustentação oral em sessão por videoconferência/presencial (
Id. Num. 29471291
).

Despacho
indeferindo
a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual no id. 29523542.

No id. 29598343, a parte Apelante formula
pedido de reconsideração
do
decisum
de id. 29523542, por meio do qual
indeferi a retirada dos referidos autos do Plenário Virtual
.

Proferi despacho (id. 29659837)
não conhecendo do pedido de reconsideração
deduzido por
ANTONIO LUCENA BARROS
, por manifesta inadmissibilidade, mantendo-se integralmente o
decisum
de id. 29523542.

Sobreveio o acordão ora vergastado com a ementa que segue (id.
29107364
):

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INCÊNDIO EM PROPRIEDADE RURAL. PROVA DA ORIGEM DO FOGO. DANOS EMERGENTES, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE INDEFERIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por proprietário rural contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais, lucros cessantes e danos morais, em razão de incêndio originado em sua fazenda e que destruiu bananal produtivo da autora. A decisão de 1º grau fixou danos morais em R$ 50.000,00 e determinou apuração dos danos materiais em liquidação de sentença, indeferindo denunciação à lide de terceiro.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar que o incêndio teve início na propriedade do apelante, configurando o dever de indenizar; (ii) analisar se estão comprovados os danos materiais e os lucros cessantes e se o critério de apuração adotado é adequado; (iii) avaliar a existência e o quantum de danos morais; e (iv) examinar a necessidade de denunciação à lide.

III. Razões de decidir

3. Laudo da Polícia Civil e prova testemunhal idônea confirmam que o incêndio se iniciou na propriedade do apelante e se propagou à fazenda da autora, destruindo a lavoura de bananas pacová em plena produção. Documento da SEMAS, apresentado pelo apelante, não afasta tal conclusão, por basear-se em dados não contemporâneos ao fato.

4. Danos materiais e lucros cessantes estão amparados em laudo técnico e testemunhos, sendo adequada a apuração em liquidação de sentença, com dedução de 10% por perda natural da produção.
5. O dano moral é in re ipsa, diante da destruição da principal fonte de renda da autora, e o valor de R$ 50.000,00 é proporcional e razoável.
6. Inexistem elementos que justifiquem a denunciação à lide do espólio de terceiro, pois não há prova de que o incêndio tenha se originado fora da propriedade do apelante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada, por prova técnica e testemunhal, a origem do incêndio na propriedade do réu, mantém-se o dever de indenizar por danos materiais, lucros cessantes e morais. 2. O dano moral decorrente da destruição da principal fonte de renda da vítima é in re ipsa. 3. A denunciação da lide exige plausibilidade do direito de regresso, inexistente quando não há prova de que terceiro tenha causado o evento danoso.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, X, e 93, IX; CC/2002, arts. 402, 403, 393 e 944; CPC, arts. 85, § 2º e § 11, 125, 373, II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 0000423-53.2014.8.26.0168, Rel. Des. Ana Lucia Romanhole Martucci, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 15.02.2021; TJSP, AC 1000369-88.2017.8.26.0128, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 02.03.2020.

Inconformado,
ANTONIO LUCENA BARROS
opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id.
30232462
) alegando
omissões
no julgado.

Primeiramente, aponta o cerceamento de seu direito de defesa, alegando que o acórdão foi omisso quanto ao indeferimento do pedido de sustentação oral em sessão presencial, o que, segundo sustenta, viola o art. 937, I, do CPC.

Em segundo lugar, aduz a existência de omissão no tocante à majoração dos honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC). Defende que tal majoração seria inaplicável, pois seu recurso de apelação não possuía caráter protelatório.

Por fim, alega que o julgado silenciou sobre a aplicação do art. 443, I, do CPC. Argumenta que tal dispositivo determinaria o indeferimento da prova testemunhal, uma vez que o fato já estaria comprovado por documento, defendendo a prevalência da prova técnica (imagens de satélite) sobre a testemunhal.

Requer o reconhecimento da omissão para fins de
prequestionamento
, visando a interposição de recurso aos tribunais superiores.

Contrarrazões no
Id. Num. 30517666
.

Pede a rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Adianto não assistir razão ao ora embargante. Vejamos.

1. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao não se pronunciar sobre o indeferimento de seu pedido de sustentação oral em sessão presencial, o que configuraria cerceamento de defesa.

Consoante se extrai dos autos, o pedido de retirada do julgamento da sessão virtual foi regularmente apreciado por esta Relatoria, tendo sido indeferido no ID 29523542 e também indeferido o pedido de reconsideração deduzido pelo Apelante/Embargante (ID 29659837), antes da abertura da sessão de julgamento, em decisão fundamentada na ausência de demonstração da complexidade ou de particularidades que justificassem a retirada do feito do Plenário Virtual, consoante exige o §2º do art. 4º da Resolução TJPA n. 21/2018.

A par disso, a Resolução CNJ n. 591/2024, em vigor desde 3 de fevereiro de 2025, estabelece que os pedidos de destaque formulados pelas partes se sujeitam ao juízo de admissibilidade do relator, não se configurando, portanto, direito potestativo. A simples formulação do requerimento não implica deferimento automático nem suspensão do trâmite, motivo pelo qual é incabível a alegação de cerceamento de defesa por falta de tempo hábil para a apresentação da sustentação oral em formato virtual.

Cumpre registrar que o sistema do Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza meios para a apresentação de sustentação oral na forma de arquivos audiovisuais, inclusive com tutorial acessível aos advogados (
https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4
). Nada impedia o patrono da embargante de realizar o envio do material enquanto aguardava a apreciação do seu pleito, razão pela qual assume o risco decorrente de sua inércia.

Ainda que se considerasse algum prejuízo teórico, é certo que não houve demonstração de que a sustentação oral teria efetivamente influenciado no resultado do julgamento, tampouco se aponta qualquer elemento novo, relevante ou decisivo que pudesse alterar a convicção do Colegiado, cujos membros tiveram acesso prévio ao voto relator, disponibilizado com antecedência no ambiente virtual, permitindo inclusive o diálogo e eventuais pedidos de vista ou destaque.

Dessa forma, não
há omissão a ser sanada nesse ponto, mas sim a discordância da embargante com a conclusão fundamentada do julgado.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

O embargante aduz que o acórdão foi omisso ao majorar os honorários de sucumbência sem considerar que o recurso não era protelatório.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não é uma sanção por litigância de má-fé ou por recurso protelatório. Trata-se de uma consequência processual objetiva, que incide quando o recurso interposto é integralmente não conhecido ou desprovido, como ocorreu no presente caso.

O acórdão, ao negar provimento à apelação, aplicou a regra legal de forma automática e impositiva, não cabendo ao julgador tecer considerações sobre o mérito subjetivo da interposição recursal para fins de aplicação do referido dispositivo. A decisão aplicou a lei, e a ausência de digressões sobre as razões do embargante para recorrer não configura omissão, mas sim a correta aplicação do direito.

3. DA ALEGADA OMISSÃO SOBRE A VALORAÇÃO DA PROVA (ART. 443, I, DO CPC)

Por fim, o embargante alega que o Colegiado foi omisso ao não aplicar o art. 443, I, do CPC, que veda a prova testemunhal sobre fatos já provados por documento, sustentando que a prova técnica da SEMAS deveria ter prevalecido.

Este ponto revela a mais clara tentativa de rediscussão do mérito. O acórdão não foi omisso; pelo contrário, foi explícito ao analisar e rechaçar a prova documental invocada pelo embargante. Consta expressamente do voto condutor do acórdão (ID 29830416):

(...)
a) Da Controvérsia Acerca da Responsabilidade Civil e da Suficiência Probatória para sua Demonstração

O apelante sustenta a inexistência de responsabilidade civil, alegando que a origem do fogo teria se dado em área diversa de sua propriedade, conforme imagens de satélite disponibilizadas pela SEMAS, e que a prova testemunhal utilizada pelo juízo seria frágil.

Contudo, a análise cuidadosa dos autos, em consonância com o Parecer Ministerial, revela que o conjunto probatório é mais do que suficiente para atestar que o incêndio teve início na propriedade do apelante, a Fazenda Rio do Ouro, e se propagou para a Fazenda São Paulo, da apelada.

Primeiramente, o Laudo Técnico e Levantamento de Local de Incêndio emitido pela Polícia Civil de Redenção (ID. Num. 4051834 - Pág. 32) é categórico ao afirmar que:

PRIMEIROS QUAL O NOME E REGIÃO DA FAZENDA?

SEGUNDO:, QUAL O NOME DO PROFRIETÅRIO?

TERCEIRO QUAL O LOCAL ONDE TEVE O INICIO DO INCENDIO?

QUARTO: QUE TIPO DE PLANTAÇÃO FOI DESTRUIDA?

QUINTO: QUAL A IDADE DESTA PLANTAÇÃO?

SXSTO: ESTENÇÃO DESTA PLANTAÇÃO?

SÊTIMOS HOUVE OUTROS DANOS MATERIAIS?

OITAVO: CUAL A ARRA DA DIRSTHIÇÃO OCASIORADA PELO INCÊNDIO?

NONO: SE Foi FEITO ACEROS PARA EVITAR A QUEIMADA?

DECIMO: SE HOUVE TENTATIVA DE DEBELAR O INCÊNDIO?

DÊCIMO PRIMEIRO: QUAL O HORARIO, DIA, MÊS E ANO DO INICIO DO FOGO?

DÉCMO SEGUNDO: SE A PLANTAÇÃO INCENDIADA ERA ACOMPANHADA POR ALGUM ORGÃO PUBLICO U OROÃO SIMILAR?

A primeira: Região da "Mata Geral"- Fazenda 'São Paulo'.

Ao segundo: Maria Santa Pinheiro Oliveira.

Ao terceiro: Teve inicio nas Fazendas Rio do Ouro de propriedade do Sr. Antônio Lucena Barros, passando pela Fazenda Guarapará e das terras do Sr. Zé Oliveira e Sr. Laurent Alves Vilarinho.

Ao quarto: Bananal tipo Pacovam.

Ao quinto: 3 (três) anos de idade com 2 (dois) anos de produção e oito (08) anos de duração.

Ao sexto: dezoito mil covas plantadas de bananas 'pacovam'.

Ao sétimo: Sim, destruição de um galpão em madeira coberto com 35 telhas tipo brasilit.

Ao oitavo: sete (07) alqueires de plantação de bananas 'pakovan e pequena quantidade de capim artificial (pastos)

Ao nono: Sim, foi usado tratores para confecção de aceros de dois metros de largura e aceros mamais.

Ao décimo: Sim, com aceros de máquinas, manuais e abafadores mammais, sendo que foi também usado trabalhadores, em múmeros de seis (06) homens no trabalho ao combate do incêndio.

Ao décimo primeira: 22.08.98, às 23:00 horas.

Ao décimo segundo: sim, pela Secretaria de Estado de Agricultura - SAGRI e Secretaria do Município de Redenção,

de existia um "Projeto".

Além disso, a prova testemunhal colhida nos autos corrobora a origem do incêndio. Os depoimentos das testemunhas Milton dos Santos Júnior, Cleiginaldo Lopes de Oliveira e Cleonice Nunes da Silva são uníssonos nesse sentido, conforme trechos citados na sentença e no Parecer Ministerial.

A testemunha Milton dos Santos Júnior, técnico da EMATER-PARÁ, afirmou que “ao chegar na propriedade da autora ouviu dizer que o fogo que queimou o bananal veio da Fazenda do Maranhense” e que “a propriedade da autora tinha aceiros” (Num. 4051857 - Pág. 59).

De forma análoga, Cleiginaldo Lopes de Oliveira confirmou que “o incêndio veio da Fazenda Rio do Ouro de propriedade do Maranhense” e que a propriedade da autora “tinha aceiros na época dos fatos” (Num. 4051857 - Pág. 60). E, ainda, Cleonice Nunes da Silva relatou ter presenciado o fogo na fazenda do apelante e a preocupação de seu marido quanto à propagação para o bananal da autora (Num. 4051857 - Pág. 61). Tais relatos, somados à prova documental, formam um arcabouço probatório robusto.

No que tange à alegação do apelante de que o ofício da SEMAS comprovaria a origem diversa do fogo, o Parecer Ministerial de forma acertada refuta essa tese. O documento se baseia em dados anacrônicos à época dos fatos (o incêndio ocorreu em 1998, enquanto o Cadastro Rural Ambiental – CAR, base de dados utilizada, foi criado em 2012 e regulamentado em 2014). Portanto, o referido documento não possui o condão de subverter as demais provas colacionadas aos autos, que são contemporâneas e mais específicas quanto à ocorrência do sinistro. Como pontuado no
Parecer Ministerial, vejamos:

(...)

Quanto ao ofício SEMAS n° 199/2015, acostado dos autos, entendo que este, por si só, não tem o condão de assegurar que o incêndio teria começado em área diversa da propriedade do apelante. Isso porque, conforme bem pontuou a apelada e o magistrado de 1° grau, a base de dados utilizada é anacrônica à época dos fatos, pois baseia-se em dados fornecidos pelo Cadastro Rural Ambiental (CAR), criado pela Lei 12.651/2012 e regulamentado pela Instrução Normativa MMA n° 02/2014, portanto, inexistente à época do incêndio que ocorreu em 1998.

Ademais, no próprio documento que o apelante diz ser suficiente para

comprovar que o incêndio não teria iniciado em sua propriedade, é informado que a análise temporal foi realizada entre as situações que existia no dia 26/07/1998 e depois no dia 26/08/1998, de maneira que não analisou o que aconteceu de fato no dia do sinistro.

Portanto, tal documento não tem o condão de subverter as demais provas dos autos, já que apenas confirma que ocorreu foco de incêndio e alteração florestal na área descrita pelo magistrado a quo. Há de se dizer também, conforme pontuado pelo juiz de 1° grau e pelas demais testemunhas ouvidas em audiência, que é fato notório que o apelante possui extensa área de terra e que o incêndio começou nessa extensão.

A origem do incêndio na propriedade do apelante imputa a este o dever de indenizar a parte recorrida pelos danos e prejuízos causados pelo sinistro, sobretudo porque, conforme bem pontuado em contrarrazões, a atividade desenvolvida na propriedade do apelado é potencialmente danosa para origem do incêndio, o que se ratifica pela necessidade de aceiros por toda região.

Nesse viés, vale dizer que, uma vez que há elementos suficientes para atestar a origem do incêndio na propriedade do apelante, este não se desincumbiu do ônus de demonstrar qualquer excludente de responsabilidade civil, como caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, de modo que permanece configurado seu dever de indenizar.

Num. 24022456 - Pág. 9/10

Configurada a origem do incêndio na propriedade do apelante, e considerando que este não se desincumbiu do ônus de provar qualquer excludente de responsabilidade, como caso fortuito ou força maior (art. 393 do Código Civil), seu dever de indenizar pelos danos e prejuízos causados pelo sinistro permanece intacto, conforme sólida jurisprudência pátria.

A atividade desenvolvida na propriedade rural, especialmente em regiões propensas a incêndios, exige cautela e medidas preventivas, como a manutenção de aceiros, cuja ausência ou ineficácia pode agravar a responsabilidade. (...)
(grifei)

Como se vê, o órgão julgador não apenas se manifestou sobre a prova técnica, como também apresentou fundamentação clara e coesa para afastá-la no caso concreto, exercendo seu livre convencimento motivado ao valorar o conjunto probatório, que incluiu laudo pericial da Polícia Civil e robusta prova testemunhal. O descontentamento do embargante com a conclusão alcançada não se confunde com omissão.

Portanto, não havendo no V. Acórdão qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado neste particular, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, inclusive para fins de prequestionamento, mantendo na íntegra a decisão recorrida, nos termos da fundamentação

Ficam as partes advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração fora das hipóteses legais poderá ensejar aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 27/11/2025